Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. BURACO EM VIA PÚBLICA. AVARIA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO PRECÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DEVER DE REPARAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Recursos inominados interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou solidariamente a NOVACAP e o DER-DF e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 1.205,28 (um mil, duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros moratórios.

3. O Distrito Federal argui preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não detém a titularidade da competência para realizar a manutenção de vias públicas, que foram delegadas ao DER ou à NOVACAP, empresas dotadas de personalidade jurídica própria e de autonomia patrimonial. Sustenta que o autor não demonstrou a ocorrência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar do Estado, tendo em vista que, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva do Estado por conduta omissiva, necessária a comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e a falha na prestação do serviço, e, por fim, alega a culpa exclusiva do condutor do veículo. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou que sua responsabilidade seja subsidiária.

4. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP argui a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade é exclusiva do DER para efetuar a manutenção da via em questão, pois trata-se de via pública inserida no Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF). Alega a inexistência de nexo causal ente a existência do buraco em via pública, o dano no veículo e a omissão na sua prestação dos serviços, uma vez que não celebrou nenhum contrato ou convênio para realização de tapa-buraco na DF-250. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou que sua responsabilidade seja subsidiária.

5. O Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de estruturas viárias, que podem ser executadas por si próprio ou por quem lhe faça às vezes, no caso, o DER/DF que é órgão da administração indireta do Distrito Federal, cuja finalidade, dentre outras, é manter e conservar as vias do sistema rodoviário do Distrito Federal. A delegação de atribuições à empresa pública não o isenta de responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros. Sua responsabilidade decorre da falta do serviço, do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, da precariedade do serviço prestado capaz de causar dano ao administrado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição, insere-se a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no. 5.861/72. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. O Distrito Federal transferiu a titularidade e execução do serviço público à entidade da Administração Indireta, que deve, portanto, responder por eventuais danos causados aos administrados. Assim, a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, ou seja, na ausência de patrimônio da Administração Indireta responderá o Estado (Acórdão n.1094555, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva pelos danos causados a terceiros. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da administração e o nexo de causalidade.

9. No caso dos autos, não obstante a alegação de ausência de provas a atestar o nexo de causalidade, as fotografias acostadas pelo recorrido, a ocorrência policial e os orçamentos apresentados (ID. no 18513275 – Pág. 1/5 e ID. no 18513276 – Pág. 1/4), revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos suportados pelo recorrido, decorrentes da queda do seu veículo em buraco existente na via pública.

10. Assim, provados o dano e o nexo causal, a teoria do risco administrativo, aplicável à hipótese dos autos, impõe o dever de indenizar pelos danos causados, cumprindo registrar que a segunda recorrente, NOVACAP, deve atuar de forma preventiva, efetuando a devida manutenção das vias públicas que se encontram sob sua responsabilidade, e o Distrito Federal, deve arcar de forma subsidiária com o pagamento do conserto das avarias provocadas no automóvel do recorrido.

11. Não há que se falar em culpa exclusiva do condutor, quando comprovada a existência de abertura asfáltica, sem a efetiva manutenção por parte da administração pública, mormente em se considerando o seu dever de zelar pela segurança dos condutores de veículos e pela prevenção de acidentes, incumbindo-lhe a devida sinalização, conforme a determinação inserta do art. 94 do CTB, o que não ocorrera na espécie.

12. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Recorrentes isentos de custas processuais. Condenados ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).

14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.